Tribunal: TJDFT
Processo: 0709441-19.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. ATENÇÃO AO TRINÔMIO PROPORCIONALIDADE X NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. ALTERAÇÕES DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DAS DESPESAS DO ALIMENTANDO. NÃO COMPROVADAS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever dos genitores contribuírem para o sustento de seus filhos menores, na proporção de seus recursos.
2. Não demonstrada efetivamente a necessidade de aumento da prestação alimentícia, não se justifica a majoração do percentual estabelecido.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.